Tribunal: TJBA
Processo: 8035893-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035893-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INGRID OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Ingrid Oliveira Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fixando indenização em R$ 2.000,00 e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando que a mera cobrança indevida, por si só, não justifica indenização de grande monta.

4.

Não restaram demonstrados danos morais de magnitude excepcional que justifiquem majoração substancial do valor arbitrado.

5.

Os honorários advocatícios fixados em 10% encontram-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais para 15%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8035893-29.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INGRID OLIVEIRA ALVES
e como apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto